Tribunal: STF
Processo: ARE 980409
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A parte agravante não atacou o único fundamento utilizado pela decisão agravada para negar seguimento ao recurso, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente. 



    2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.